Tribunal: TJES
Processo: 0021323-60.2019.8.08.0725
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021323-60.2019.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANIO BRAGA DE MIRANDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0021323-60.2019.808.0725

Origem
: Juízo de Serra - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECORRIDO
: JANIO BRAGA DE MIRANDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO DISCREPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
O autor, titular da unidade consumidora de energia elétrica nº 146776, afirma que há discrepâncias nos valores faturados pela ré no período entre agosto e dezembro de 2019. Aduz que, enquanto as faturas de agosto e setembro de 2019 foram emitidas no valor de R$ 88,66 e R$ 85,31, respectivamente, os meses subsequentes apresentaram valores abruptamente elevados (R$ 611,83 em outubro, R$ 769,64 em novembro, e R$ 641,27 em dezembro). O autor contestou os valores administrativamente, vez que estes não condizem com o histórico da unidade. No entanto, as faturas foram mantidas pela ré. Pugna, nestes termos, sejam retificadas as cobranças de outubro, novembro e dezembro/2019 pela média dos últimos 12 meses anteriores, bem como requer a suspensão das cobranças dos meses de novembro e dezembro/2019, a fim de evitar o corte do fornecimento de energia elétrica. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a retificação das faturas de novembro e dezembro de 2019, bem como a restituição dos valores pagos em excesso nas referidas faturas. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. A parte autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se as cobranças realizadas pela ré estão de acordo com a média do histórico de consumo do autor; (ii) verificar se o autor faz jus à revisão das faturas e à restituição dos valores pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Inicialmente, destaca-se que, apesar de não constar nos autos a digitalização da contestação da parte ré, a referida peça de defesa foi encaminhada a esta Turma Recursal, através de e-mail, pela Secretaria do 3º Juizado Especial Cível da Serra, de modo que não resta prejudicada a análise das provas outrora apresentadas pela ré.

5
. No que se refere ao recurso adesivo
interposto pela parte autora, destaca-se que tal recurso é incompatível com o microssistema do Juizado Especial. Ademais, cita-se o Enunciado 88 do FONAJE, o qual veda a interposição de recurso adesivo no Juizado Especial por falta de previsão legal:
“Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal [...]”.
Dessa forma, não se conhece do recurso adesivo.

6.
Ademais, apesar das alegações apresentadas pela parte ré, não lhe assiste razão. Vê-se que as discrepâncias nos valores cobrados nos meses de outubro, novembro e dezembro/2019 não foram devidamente justificadas pela ré, especialmente pelo fato de inexistir prova capaz de demonstrar que o consumo do autor foi, efetivamente, de 675 KW/h e 394 KW/h. Conforme destacado pelo Juízo de origem, ainda que o funcionário da concessionária não tenha conseguido aferir a leitura do medidor, “
não se compraz que do consumo comum de aproximadamente 25 KW/h, possa, nos dois meses seguintes, ser contabilizado 675 KW/h e 394 KW/h, para, logo após, registrar 25 KW/h.”
. Além disso, não há comprovação de que tenha sido realizada inspeção no aparelho medidor do autor.

7.
Por fim, a parte ré alega que não conseguiu realizar a leitura do medidor em razão de avarias no visor. No entanto, não há provas nesse sentido, vez que as imagens apresentadas nos autos foram produzidas unilateralmente e, conforme destacado no ato sentencial, não é possível afirmar que tais imagens se referem ao medidor do autor.

IV. DISPOSITIVO
8.

Recurso adesivo interposto pela parte autora
NÃO CONHECIDO
.
Recurso inominado interposto pela parte ré
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9
. Por força da sucumbência, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes arbitrados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas, por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)